Tribunal: TJDFT
Processo: 0700785-46.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700785-46.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BEATRIZ ANSELMO FERREIRA AGRAVADO: CURSOS PREPARATORIOS EXATAS LTDA - ME DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BEATRIZ ANSELMO FERREIRA, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo 2o Juizado Especial Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga/DF, nos autos do Processo no: 0705255-70.2021.8.07.0007. A agravante se insurge contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de pesquisa no SISBAJUD na modalidade “teimosinha”; determinou que a exequente aguarde a realização de todas as diligências especificadas, em ordem sucessiva, na decisão que deflagou o cumprimento de sentença e; que declarou prejudicada a pretensão da exequente de inserção no RENAJUD da restrição de circulação do veículo objeto de penhora. Requer a reforma da decisão interlocutória do juízo de origem para que seja deferido o pedido a respeito da utilização da ferramenta “teimosinha”, bem como para que seja inserida no RENAJUD a restrição de circulação veicular do veículo encontrado. Ausente o preparo. Requer a concessão de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. DECIDO. Defiro a gratuidade de justiça, diante dos documentos apresentados pelo agravante. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, em que pesem os argumentos da parte agravante, não restou evidenciado a urgência e perigo de dano caso não haja a imediata concessão da tutela postulada. Verifica-se no processo de origem que a pesquisa ao SISBAJUD foi infrutífera e que a pesquisa ao RENAJUD restou frutífera, tendo sido realizada a restrição de transferência no veículo encontrado. Desse modo, considerando que houve a penhora do veículo encontrado, ainda que apenas para transferência, tenho que não há elementos suficientes que denotem que a espera pela concessão da tutela definitiva vá acarretar danos ao resultado útil do processo. Logo, se mostra necessária a realização de dilação probatória para a devida análise da pretensão da agravante. Em face do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se a agravante da decisão. Intime-se o agravado. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 13 de junho de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator